Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701578-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: N. F. PECAS VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA E PARCIMÔNIA NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD E ERIDF. INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), para busca de ativos financeiros da executada/agravada. 2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, é imperativa a adoção parcimoniosa e pontual dessa ferramenta, porquanto existe um intervalo de tempo entre o envio da ordem de bloqueio e o recebimento da resposta, que inevitavelmente demanda, por parte dos magistrados e dos servidores, especial atenção e gestão dos processos que se encontram na fase de consulta patrimonial. 3. Desse modo, ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema SisbaJud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, na modalidade teimosinha, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. 4. Ademais, a parte exequente/agravante não apresentou indícios de que a executada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, sendo certo que foi realizada pesquisa no BacenJud e no ERIDF de valores e bens imóveis penhoráveis em nome da sociedade empresária executada/agravada, com resultados infrutíferos. Desse modo, revela-se impertinente e desarrazoada a medida pretendida. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o pedido de realização de pesquisa pelo SisbaJud, utilizando-se da nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas, sim, de reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 (trinta) dias, pois tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor. Sustenta, ainda, que não se extrai da legislação processual o limite quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre as buscas, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para realização de pesquisa por meio do novo sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer todas as intimações e notificações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023